Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de prestação de contas do fundo de reserva do grupo de consórcio não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
3. "A mora do credor se caracteriza pela ausência de colaboração para recebimento da prestação, seja pela recusa expressa, seja por meio da criação de obstáculos à sua realização pelo dever, sempre que tenha havido oferta de cumprimento pelo devedor. A configuração da mora do credor dispensa prova da má-fé e transfere a ele os riscos da prestação." (REsp 1494386/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 19/05/2020).
3.1. No caso, o autor apelante afirma que interrompeu o pagamento das prestações por sua livre disposição, tornando-se inadimplente, não podendo ser imputada a ré qualquer tipo de recusa no recebimento das parcelas devidas.
3.2. Não merece guarida a alegação de que houve a cobrança de encargos abusivos pela ré apelada para afastar os efeitos da mora, até porque a discussão dos autos limitou-se à apuração da efetiva compensação do valor dado como lance pelo autor apelante no saldo devedor da sua cota no consórcio.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminares parcialmente rejeitadas. Sentença mantida.